Tribunal: STF
Processo: Rcl 59898
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO PARADIGMA QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO, A PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS IDÔNEOS AO PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE NOVO INQUÉRITO, FUNDADO NOS MESMOS ELEMENTOS QUE DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO NO ÂMBITO DESTA CORTE. VIOLAÇÃO VERIFICADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros – DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP, tendo em vista a instauração do inquérito policial 2021.0092479, fundado no RIF 55994.169.2793.4547, e que teria contrariado a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida por este Relator, no bojo do Inquérito 4538.



    Narra a inicial que o mencionado relatório de inteligência financeira (RIF 55994.169.2793.4547) “deu conta de operações suspeitas envolvendo: Fábio Salustino Mesquita de Faria; Patrícia Abravanel Faria; Patresa Administração e Participações Ltda; Joy Billy Alimentação Ltda; TV Alphaville Sistema de Televisão por Assinatura Ltda.” 



    Sustenta o Reclamante, porém, que aquele mesmo RIF já havia dado ensejo ao Inquérito 4538, instaurado perante esta Corte sob minha relatoria, tendo como investigados Fábio Salustino Mesquita de Faria, então Ministro de Estado das Comunicações e sua mulher, Patrícia Abravanel Faria.



    Esclarece que, “no INQ 4538 foi promovido o arquivamento pela Procuradoria Geral da República e que foi homologado pelo Ministro Relator Luiz Fux”. Nada obstante, “a Polícia Federal e o Ministério Público, apesar do reconhecimento de que se trata dos mesmos fatos apurados no inquérito que teve seu arquivamento promovido pela PGR e consolidado pelo Ministro Luiz Fux, no Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura ilegal do inquérito policial objeto desses autos, ao fundamento de analisar os mesmos fatos de inquérito arquivado”.



    Conclui o Reclamante que a autoridade Reclamada, “desrespeitando o arquivamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal do INQ nº 4538”, determinou “a instauração do inquérito policial 2021.0092479 para tratar dos mesmos fatos e sem a existência de quaisquer novas provas, conforme exige o artigo 18 do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Decido.



    A presente Reclamação foi distribuída à minha Relatoria, por prevenção, nos termos do artigo 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que estabelece o seguinte: “Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.”



    In casu, a prevenção foi determinada pela prévia relatoria do Inquérito 4538, no qual proferi decisão de arquivamento da investigação, atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República.



    Naquele decisum, prolatado em 18 de junho de 2020, assentei: “[...] trata-se de manifestação do Procurador-Geral da República, que detém a última palavra quanto à proposição ou não de denúncia, tendo concluído no sentido de que a apuração não reuniu suporte probatório mínimo de materialidade que ampare a continuidade do inquérito. [...] Portanto, impõe-se o acolhimento do pedido de arquivamento deduzido pela Procuradora-Geral da República. [...] Ex positis, acolho o pedido da Procuradora-Geral da República e determino o arquivamento do presente feito, nos termos do art. 28, c/c art. 18, ambos do CPP.”



    No mérito, o pedido é manifestamente procedente.



    A leitura dos documentos que determinaram a instauração do inquérito policial de origem, pela autoridade ora reclamada, revela, primo ictu oculi, tratar-se, naquele feito, rigorosamente dos mesmos fatos que foram objeto do Inquérito 4538.



    Deveras, aquela investigação, definitivamente arquivada no âmbito desta Corte, teve início, precisamente, no Relatório de Inteligência Financeira 55994.169.2793.4547.



    O próprio órgão ministerial, em manifestação no inquérito cujo trancamento ora se requer, reconheceu a absoluta identidade dos fatos, como se observa no seguinte trecho (e-doc. 4):



    “Trata-se de Relatório de Inteligência Financeira n. 55994.169.2793.4547, encaminhado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, por meio do qual são relatadas movimentações financeiras suspeitas relacionadas a Fábio Salustino Mesquita de Faria; Patrícia Abravanel Faria; Patresa Administração e Participações Ltda; Joy Billy Alimentação Ltda; TV Alphaville Sistema de Televisão por Assinatura Ltda. 



    [...]



    No mencionado RIF, consta que FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA seria investigado “por supostos crimes de pagamento de propina” perante o Supremo Tribunal Federal no âmbito da PET nº 6886. De início, cabe mencionar que, a partir das informações colacionadas na PET nº 6886, houve a instauração do INQ nº 4538 para a apuração da “suposta prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa por FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FERIA, Deputado Federal, e seu pai, ROBINSON MESQUITA DE FARIA, ex-Governador do Estado do Rio Grande do Norte”. Contudo, após a realização de diligências investigativas, em 08/06/2020, a Procuradoria-Geral da República promoveu o arquivamento do INQ nº 4538, o qual foi homologado pelo Ministro Relator Luiz Fux em 30/06/2020.”



    Evidencia-se, portanto, a absoluta identidade entre os fatos que deram ensejo ao inquérito instaurado pela autoridade reclamada e aqueles que foram objeto do Inquérito 4538, sem que tenha havido sequer alusão ao surgimento de novas provas, como exige a decisão paradigma desta Corte, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal.



    Inexistindo, como concluiu a decisão paradigma, fundamentos jurídicos idôneos para o prosseguimento das investigações contra o parlamentar investigado, resta consectariamente vedada a instauração de inquérito para alcançar a esposa do ex-parlamentar, com fundamento exatamente os mesmos elementos que conduziram ao arquivamento da investigação nesta Corte.



    Por conseguinte, é manifesta a violação à autoridade da decisão proferida, por este Relator, no Inquérito 4538.



    Ex positis, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, c/c julgo liminarmente PROCEDENTE a presente Reclamação e determino o arquivamento do inquérito policial 2021.0092479, instaurado pela Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros – DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP, por violação do decidido no Inquérito 4538.



    Comunique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente